Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012233-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLIMACO VITORIO DOS SANTOS - CPF: 452.565.001-04 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012233-55.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Climaco Vitorino dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCLUINDO TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E PACOTE DE SERVIÇOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO FORMAL DA “CESTA B. EXPRESSO 6” E DO “PACOTE PADRONIZADO I”. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE OU DESAUTORIZAÇÃO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda trata, em síntese, da ocorrência de débitos que o autor alega não terem sido autorizados em sua conta corrente no período de 2021 a 2023, referentes a tarifas de cesta de serviços e pacote de serviços, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição bancária.

2. Os documentos juntados aos autos pelo reclamado evidenciam a contratação expressa pelo autor dos serviços impugnados, quais sejam, “CESTA B. EXPRESSO 6” e “PACOTE PADRONIZADO I”, por termo de adesão assinado, sendo as tarifas subsequentes registradas de forma compatível com o contratado.

3. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“O referido termo demonstra, de forma clara e inequívoca, a ciência e anuência do Autor quanto à cobrança das tarifas mensais ora impugnadas, não havendo qualquer elemento que indique vício de consentimento ou falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

Ademais, o Autor não logrou êxito em demonstrar que tenha solicitado o cancelamento do referido pacote tarifário em momento posterior à adesão, tampouco há provas nos autos de que tenha sido compelida a contratar o serviço de forma irregular.

Assim, diante da existência de instrumento contratual válido, assinado pela parte Autora e que prevê a cobrança das tarifas ora questionadas, não há que se falar em devolução de valores ou em indenização por danos morais, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.”

4
.
Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
e condenou o autor à litigância de má-fé
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025